Tribunal: TJMT
Processo: 1027252-49.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027252-49.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICTOR HUGO SANTIAGO COLETA - CPF: 051.353.321-46 (APELADO), IANDEYARA FERRARI DA CRUZ - CPF: 062.561.571-92 (ADVOGADO), VICTOR HUGO SANTIAGO COLETA - CPF: 051.353.321-46 (ADVOGADO), EDUARDO CHAGAS DA SILVA SANTOS - CPF: 039.496.041-62 (APELANTE), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), EURICO CHAGAS DA SILVA - CPF: 130.103.791-53 (APELANTE), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (APELANTE), CAMILA CORREIA RIBEIRO - CPF: 092.338.706-42 (ADVOGADO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO), MACIEL JOAQUIM BARBOSA - CPF: 084.358.534-03 (ASSISTENTE), RENATA VIEIRA SILVA - CPF: 127.037.116-97 (ADVOGADO), PALOMA CORREIA RIBEIRO - CPF: 092.983.566-25 (ADVOGADO), VICTOR HUGO SANTIAGO COLETA - CPF: 051.353.321-46 (APELANTE), VICTOR HUGO SANTIAGO COLETA - CPF: 051.353.321-46 (ADVOGADO), IANDEYARA FERRARI DA CRUZ - CPF: 062.561.571-92 (ADVOGADO), EDUARDO CHAGAS DA SILVA SANTOS - CPF: 039.496.041-62 (APELADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), EURICO CHAGAS DA SILVA - CPF: 130.103.791-53 (APELADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (APELADO), CAMILA CORREIA RIBEIRO - CPF: 092.338.706-42 (ADVOGADO), EURICO CHAGAS DA SILVA - CPF: 130.103.791-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO CHAGAS DA SILVA SANTOS - CPF: 039.496.041-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – CLÁUSULAS PROCEDIMENTAIS INTERNAS – IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR O DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR ORÇAMENTO IDÔNEO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO
.

As associações de proteção veicular estão submetidas às normas do Código de Defesa do Consumidor, ainda que sem fins lucrativos.

A ausência de acionamento formal do benefício não exclui a responsabilidade civil quando comprovados o ato ilícito e o nexo causal.

O orçamento único pode ser suficiente para quantificar danos materiais, se idôneo e não impugnado de forma eficaz.

O dano moral é configurado quando a vítima, além do acidente, enfrenta frustração de legítima expectativa de reparação e reiteradas tentativas frustradas de solução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1027252-49.2023.8.11.0041

APELANTE:

ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO

APELADO:

VICTOR HUGO SANTIAGO COLETA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEÍCULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Pierro de Faria Mendes
, da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais por Acidente de Trânsito nº. 1027252-49.2023.8.11.0041, ajuizada por
VICTOR HUGO SANTIAGO COLETA
em face de
EDUARDO CHAGAS DA SILVA SANTOS
,
EURICO CHAGAS DA SILVA
e da própria associação, julgou procedente o pedido para condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais (juros de 1% a.m. desde o evento e correção pelo INPC desde a sentença) e R$6.703,56 por danos materiais, atualizado com juros pela SELIC e correção pelo IPCA, nos termos do art. 389 do CC com redação da Lei nº. 14.905/2024, além de custas e honorários de sucumbência fixados em 10% do valor da condenação.

Nas razões recursais, a apelante apresenta síntese dos fatos, asseverando que o apelado pleiteia o conserto de motocicleta e compensação por danos morais em razão de acidente de trânsito supostamente coberto por “proteção veicular”, e que, em contestação, a associação invoca inexistência de acionamento formal do benefício e culpa exclusiva ou, ao menos, concorrente do Autor pelo evento, além de impugnar a prova do dano material.

No mérito, a apelante, em primeiro plano, sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre associado e associação de proteção veicular, por entender que se trata de arranjo mutualista sem finalidade lucrativa, distinto do contrato de seguro e da lógica fornecedor–consumidor, invocando precedentes que, em sua perspectiva, amparam a tese de afastamento do CDC em hipóteses análogas.

Ainda, afirma inexistir falha na prestação dos serviços, porquanto não teria havido acionamento formal do evento pelo associado, condição que reputa indispensável, por força do regulamento interno e do termo de adesão, para instaurar sindicância, aferir cobertura e autorizar reparos, de modo que a condenação imposta prescindiria de pressuposto contratual e violaria contraditório e ampla defesa.

Ao desenvolver a argumentação de força obrigatória do regulamento/contrato, invoca a autonomia privada e a boa-fé objetiva (arts. 421, 422, 425 e 476 do CC), acentuando que o associado adere voluntariamente às regras do Programa de Amparo Mútuo, aceita a necessidade de aviso e documentação de sinistro e assume obrigações correlatas, de modo que o descumprimento dos procedimentos inviabiliza a pretensão indenizatória dirigida contra a associação.

No tocante à responsabilidade civil pelo sinistro, a apelante afirma que a dinâmica do acidente evidencia imprudência do próprio Autor, por desatenção às normas de circulação, de sorte a caracterizar culpa exclusiva; alternativamente, pugna pelo reconhecimento de culpa concorrente, com repartição proporcional dos prejuízos, apoiando-se no art. 28 do CTB e em julgados que reconhecem concorrência causal em colisões com manobras de transposição de faixa ou ingresso/retorno à via.

Quanto aos danos materiais, impugna a condenação por ausência de prova do efetivo desembolso, aduzindo que o valor reconhecido se funda apenas em orçamento unilateral, sem notas fiscais ou comprovantes de pagamento, e invocando o art. 373, I, do CPC e a necessidade de prova cabal do prejuízo e de sua extensão para fins de reparação patrimonial.

Relativamente aos danos morais, sustenta inexistir conduta ilícita ou omissão sua, porque não fora formalmente comunicada do evento tampouco proferira negativa de cobertura, defendendo que eventual aborrecimento não se eleva a lesão a direitos de personalidade e citando precedente no qual se afasta a condenação moral quando a exigência documental decorre de cláusula contratual e não há demonstração de abalo efetivo.

A título subsidiário, em caso de manutenção da condenação extrapatrimonial, a apelante requer a redução do quantum indenizatório à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alegando que, por ser associação sem fins lucrativos, a fixação em patamar elevado comprometeria o rateio mutualista, além de contrariar a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Ao final, a apelante requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo-se o ônus da sucumbência; subsidiariamente, pleiteia a redução do valor dos danos morais; e, em qualquer hipótese de provimento, postula a condenação do apelado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, defendendo, no caso de manutenção parcial da condenação, a adequação da verba honorária em percentuais que reputa proporcionais, com fundamento no art. 85 do CPC (Id. 304869936).

Em
contrarrazões
, o recorrido afirma que o sinistro decorre de imprudência do condutor vinculado à associação ré, o qual, ao tentar acessar rampa de cadeirantes sem sinalização, invade a faixa de rolamento e provoca a colisão com a motocicleta do autor; refere, ainda, que embargos de declaração opostos pela parte ré são rejeitados, mantendo-se hígida a condenação estabelecida.

No capítulo da relação jurídica, sustenta a plena incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a atividade desenvolvida pela associação se equipara, em sua essência, à prestação de serviço de proteção patrimonial mediante contraprestação mensal e cobrança por evento, sendo irrelevante a ausência de finalidade lucrativa para descaracterizar o vínculo de consumo.

Afirma, com apoio em trechos da sentença e em jurisprudência local, que “qualquer pessoa pode ser qualificada como fornecedor” quando presta serviços, ainda que a um grupo de beneficiários, razão pela qual se preserva o regime de responsabilidade previsto no CDC.

No que concerne ao nexo causal e à culpa, o recorrido assevera que promove diversas tentativas extrajudiciais de composição, inclusive com notificação com aviso de recebimento e registros de áudios nos quais o próprio condutor assume responsabilidade; conclui que a ausência de “acionamento formal” perante a associação não afasta o dever de indenizar, pois a obrigação nasce do ato ilícito praticado pelo filiado e da responsabilidade civil solidária entre condutor e proprietário.

Quanto à força obrigatória do regulamento interno, o recorrido argumenta que cláusulas procedimentais não podem servir de escudo para elidir a responsabilidade por dano já consumado, impondo-se a observância da boa-fé objetiva, da transparência e da cooperação; invoca o art. 927 do Código Civil para afirmar que o ilícito e o nexo causal se mostram evidentes, sendo descabida a negativa de cobertura fundada em formalidades, sobretudo diante da inércia do filiado em acionar a proteção prometida.

No tema da culpa concorrente ou exclusiva da vítima, o recorrido reitera que o boletim de ocorrência, os relatos e as provas imagens/depoimentos comprovam a manobra imprudente do condutor vinculado à associação, ao invadir a faixa da esquerda para transpor rampa sem a devida sinalização, de modo que não subsistem elementos aptos a caracterizar concorrência causal do autor.

Relativamente aos danos materiais, o recorrido afirma que os prejuízos estão demonstrados por orçamento compatível com a extensão do dano, documento expressamente reconhecido na sentença como suficiente à fixação do montante indenizatório, inexistindo impugnação específica capaz de infirmar tal conclusão.

No tocante aos danos morais, sustenta que a frustração experimentada, o abalo à rotina de trabalho e o descaso posterior à promessa de acionar a proteção veicular configuram lesão a direito da personalidade; defende que o valor arbitrado (R$5.000,00) observa os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade usualmente adotados pelo Tribunal de Justiça local para casos análogos.

Por derradeiro, quanto aos honorários advocatícios, o recorrido afirma que a fixação em 10% do valor da condenação se coaduna com o art. 85, § 2º, do CPC e com a baixa complexidade da causa, postulando, em caso de desprovimento do recurso, a majoração da verba nos termos do art. 85, § 11, do mesmo diploma.

Requer, assim, o desprovimento integral da apelação, com a manutenção da sentença em todos os seus termos e a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal (Id. 304869940).

O preparo foi recolhido (Id. 306435395).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, conheço da apelação, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, no mérito, a sentença recorrida merece manutenção integral.

Com efeito, trata-se de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 04/06/2023, por volta das 21h10m, na qual se reconhece que o condutor vinculado aos réus, ao tentar
“subir a rampa de acesso para cadeirantes pela faixa da esquerda sem sinalizar, fechando a via”
, provoca a colisão com a motocicleta do autor; ademais, consta que, após prometer acionar a cobertura, não houve solução extrajudicial, a despeito das tentativas de contato do demandante.

De início, sob o prisma constitucional, ressalto que a defesa do consumidor constitui direito fundamental e dever estatal, nos termos do art. 5º, XXXII, e princípio da ordem econômica, nos termos do art. 170, V, ambos da Constituição da República. Assim, à luz da principiologia da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da confiança legítima, a interpretação das relações de consumo deve privilegiar a efetividade da tutela reparatória e a transparência nas práticas de mercado.

De seguida, no enquadramento jurídico da relação, verifico que a atividade desenvolvida pela associação apelante se amolda ao conceito de prestação de serviço previsto no art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração — aqui consubstanciada no pagamento mensal e na taxa por evento — sendo irrelevante a ausência de finalidade lucrativa para descaracterizar o vínculo consumerista.

Além disso, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que as associações de proteção veicular, ainda que não se enquadrem tecnicamente como seguradoras na forma da Lei nº 10.406/2002, praticam atividade securitária na essência, estando submetidas às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme preconizam os artigos 2º, 3º e 14 da Lei nº. 8.078/1990.

Neste viés:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS –
SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE
– INCÊNDIO PROVENIENTE DE COLISÃO – NEGATIVA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Conforme entendimento já consolidado pelo STJ, nas ações em que tenha por parte Associação de Proteção Veicular incidirá o Código de Defesa do Consumidor, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços
”. (STJ. AgInt no REsp: 2028764 MG 2022/0303299-4. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator.: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgamento: 20/11/2023. Publicação: 22/11/2023).

A negativa de pagamento da indenização pela associação de proteção veicular somente será devida nos casos em que o sinistro se enquadrar nas hipóteses de risco excluído, caso contrário, restará obrigada a adimplir com o valor contratado.

O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, inexistentes na hipótese.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10271585820228110002, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

Ademais, quanto à dinâmica do sinistro e à culpa, a prova dos autos aponta que o requerido, ao executar manobra de transposição para “rampa de cadeirante sem sinalização”, invade a faixa de rolamento do autor, agindo com imprudência, como expressamente assinalado na sentença:
“o requerido praticou conduta imprudente ao invadir a faixa de rolamento do autor, sem qualquer cuidado com os demais veículos
” (sic).

Nessa moldura, incidem, por literalidade, as regras do Código de Trânsito Brasileiro: o art. 29, II, impõe ao condutor o dever de “
guardar distância de segurança LATERAL E FRONTAL
” em relação aos demais veículos; e o art. 28 dispõe que “
o condutor deverá, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
”.

Por conseguinte, a constatação de culpa do condutor vinculado à associação é harmônica com o conjunto probatório e com a legislação de regência, sendo correto o juízo de procedência.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
CULPA DO REQUERIDO
– DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Demonstrada a responsabilidade do apelado, que realizou manobra de conversão sem observância das regras constantes dos artigos 34 e 38 do Código de Trânsito Brasileiro, e causou a colisão com outro veículo, deve este arcar com a responsabilidade pelo pagamento dos danos materiais sofridos pela apelante em decorrência do acidente
. Não há que se falar em condenação por dano moral se não comprovados transtornos na esfera de direitos de personalidade da autora’.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10063148420228110003, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2024)

De mais a mais, no que tange à tese central da recorrente — a saber, ausência de “acionamento formal” e suposta inexigibilidade de cobertura por descumprimento de procedimentos internos —, entendo que a argumentação não tem o condão de elidir a responsabilidade.

Na verdade, os autos registram a existência de
“diversas tentativas extrajudiciais de acionar o responsável e resolver o problema amigavelmente, inclusive com envio de notificação extrajudicial com AR recebido”
e menção a
“áudios em que o próprio réu assume a responsabilidade”
, circunstâncias que evidenciam tanto a materialidade do evento quanto a ciência fática dos envolvidos.

Além disso, evidencia-se que o próprio condutor vinculado à associação “prometeu acionar o seguro”, mantendo-se, todavia, inerte, o que, por si, contraria a boa-fé objetiva e a cooperação exigidas nas relações obrigacionais.

À vista disso, a invocação de cláusulas procedimentais internas não prevalece sobre os deveres anexos de lealdade, informação e colaboração (arts. 113, 421 e 422 do Código Civil), mormente quando o ilícito e o nexo causal estão demonstrados, impondo-se a regra reparatória do art. 927 do Código Civil, segundo a qual
“aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

De igual modo, no tópico dos danos materiais, a insurgência recursal — fundada na alegação de que haveria somente “orçamento” desacompanhado de nota fiscal ou comprovante de pagamento — não prospera. Com efeito, a próprio peça recursal confirma que o valor de R$6.703,56 decorre de orçamento
“juntado nos autos ao Id nº 124075798”
.

Por seu turno, as contrarrazões, amparadas na sentença, consignam que
“o autor comprovou o orçamento realizado”
, reputando suficiente o documento para a quantificação do prejuízo na hipótese, fixando-se a indenização exatamente no referido montante.

À luz do art. 373, I, do CPC, inverte-se aqui o ônus argumentativo: tendo sido carreado orçamento idôneo, coerente com os danos, e inexistindo impugnação eficaz quanto aos itens e valores ali descritos, é legítima a adoção do orçamento como critério de arbitramento do custo de reparação, sobretudo em hipóteses corriqueiras de colisões com avarias determinadas e estimáveis.

Nessa linha, prevalece a compreensão pragmática e probatória do juízo a quo, sintonizada com a reparação integral.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ÔNIBUS E MOTOCICLETA – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA DE ÔNIBUS PELO ACIDENTE – FATO INCONTROVERSO – DANO EMERGENTE – RESSARCIMENTO DAS DESPESAS OBTIDAS COM O CONSERTO DA MOTOCICLETA –
APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTOS ELABORADOS POR EMPRESA IDÔNEA – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR O DOCUMENTO
– REPARAÇÃO DEVIDA NA QUANTIA POSTULADA NA EXORDIAL – DANO MORAL EVIDENCIADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Há que se confirmar a condenação de empresa de ônibus a indenizar a vítima pelos danos sofridos em razão do acidente se não afastada a sua responsabilidade em razão de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
Para o embasamento do pedido ressarcitório das despesas decorrentes de conserto de veículo, viável a apresentação de único orçamento, elaborado por empresa idônea e que seja capaz de refletir os consertos efetuados para o reparo dos danos alegados. Cabe à parte adversa impugná-lo de forma específica, apresentando elementos convincentes que demonstrem o excesso da cobrança, seja pela realização de reparos desnecessários ou pela utilização de peças e serviços acima dos valores de mercado
. Quanto ao dano moral fixado em sentença, os fatos narrados são suficientes para configurá-lo, diante da indisponibilidade do bem pelo proprietário em razão dos danos causados, como também pela recusa da parte ré em arcar com o prejuízo.”
(TJ-MT - AC: 00004593920168110008, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
ÚNICO ORÇAMENTO – POSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Em ações de reparação de danos em face de acidente de veículo, é comum que se apresente vários orçamentos para a comprovação do resultado danoso.
Todavia, a presença de vários orçamentos ou da prova do pagamento do conserto dos prejuízos da vítima é desnecessária por falta de lei nesse sentido
. (Ap 18270/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018).”
(TJ-MT - APL: 00306319820128110041182702018 MT, Relator.: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/07/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/07/2018)

Além disso, no que se refere aos danos morais, a alegação de “mero aborrecimento” tampouco se sustenta.

Assim é porque, além do evento danoso e da interrupção do uso do bem, têm-se frustração séria e justificável expectativa de cobertura, seguida de inércia, bem como desgaste reiterado nas tentativas de solução, fatores que, quando considerados em conjunto, ultrapassam a normalidade dos dissabores cotidianos.

Evidencia-se dos autos, que o autor sofreu “dissabores, frustração e prejuízos à sua rotina de trabalho”, tendo confiado em promessa de reparação e visto suas tratativas ignoradas; por isso, o valor de
R$5.000,00
(cinco mil reais) mostra-se moderado e compatível com os parâmetros desta Corte.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“DIREITO CIVIL – APELAÇÃO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO INDENIZATÓRIA
– RESPONSABILIDADE CIVIL – CULPA DO RÉU – INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – NEXO CAUSAL – ÔNUS DA PROVA – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – DESPESAS DECORRENTES DO SINISTRO – COMPROVADAS –
DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na espécie, restou incontroverso a reponsabilidade do réu pelo acidente envolvendo as partes, mormente pelo fato de haver invadido a pista contrária ao realizar uma curva, que foi a causa primária do acidente de trânsito, não demonstrando a ocorrência de culpa exclusiva da vítima .

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

Comprovadas as despesas decorrentes do acidente, revela-se correta a indenização pelo dano material.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, consoante visto no caso em voga.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004595020208110018, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS.
INDENIZAÇÕES MANTIDAS. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
Estando provado o dano material e moral, deve ser mantida a condenação
. O autor não se desincumbiu do ônus da prova em relação aos lucros cessantes, por isso deve ser mantido o indeferimento.” (
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10050227720168110002, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024)

Por conseguinte, a manutenção do
quantum
indenizatório respeita os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo aos vetores pedagógico e compensatório.

Outrossim, anoto que os honorários sucumbenciais já se encontram fixados no patamar mínimo legal de 10% (art. 85, § 2º, CPC), razão pela qual permanecem inalterados na origem, procedendo-se apenas à majoração prevista no § 11 do mesmo dispositivo em razão do desprovimento do apelo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025